Tribunal: TJMT
Processo: 0000800-44.2015.8.11.0091
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000800-44.2015.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES - CPF: 107.562.809-15 (APELANTE), ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS - CPF: 007.263.109-05 (ADVOGADO), PSJP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.626.454/0001-47 (APELADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA – ILIQUIDEZ DO TÍTULO – REJEITADAS – CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE PERMUTA DE IMÓVEIS E OUTRAS AVENÇAS – PARCELA DO PREÇO ATRELADA AO VALOR DA ARROBA DO BOI DO DIA ANTERIOR AO VENCIMENTO – INTENÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES – ARTS. 112 E 113, CC - AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA - VARIAÇÃO PREVISÍVEL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO – ARTS. 478 E 479, CC - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 11, CPC – RECURSO DESPROVIDO -

OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se caracterizando via própria ao rejulgamento do que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Aparecido Domingos Errerias Lopes e Maria Helena Andreotti Errerias
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA – ILIQUIDEZ DO TÍTULO – REJEITADAS – CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE PERMUTA DE IMÓVEIS E OUTRAS AVENÇAS – PARCELA DO PREÇO ATRELADA AO VALOR DA ARROBA DO BOI DO DIA ANTERIOR AO VENCIMENTO – INTENÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES – ARTS. 112 E 113, CC - AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA - VARIAÇÃO PREVISÍVEL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO – ARTS. 478 E 479, CC - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 11, CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A intenção das partes contratantes quanto à forma de pagamento das parcelas, foi no sentido de atualização não pelo valor nominal constante nas alíneas, mas o equivalente em dinheiro da conversão das arrobas de boi pelo preço do dia anterior ao vencimento, utilizando o parâmetro de dados da ESALQ-SP.

A teoria da imprevisão como forma de revisar judicialmente o contrato somente será aplicada quando restar demonstrada a ocorrência, após a vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que onere excessivamente uma das partes contratantes e não pode ser vista como meio para se subtrair da obrigação assumida.

A baixa ou aumento da arroba do boi, não se caracteriza caso fortuito ou força maior, por ser fato plenamente previsível, usual, dentro da variação da cotação do mercado, que é flutuante, atrelado a inúmeras circunstâncias, entre as quais a lei da oferta e da procura.

Alega

que o v. acórdão é omisso quanto à prevenção e conexão do presente feito com a Ação de Adimplemento Contratual n. 0000375-17.2015.8.11.0091, sendo obrigatória a reunião dos autos, bem como que seja proferida sentença única. Sustenta violação aos artigos 55 e 62 do CPC.

Diz também haver contradição no v. acórdão quanto ao pagamento das demais parcelas. Reforça a tese de que a prova documental revela a vontade das partes quando da contratação, no sentido de não haver previsão expressa de atualização das parcelas.

Aponta, ainda, a contradição e omissão, no ponto em que o v. acórdão afasta a onerosidade excessiva e afirma que as oscilações de mercado são previsíveis e usuais. Reitera o fato de que a partir de 2014 houve uma variação de mais de quarenta por cento do preço da arroba do boi, de sorte que impossível prever tal alta no momento da contratação.

Questiona, por fim, matéria de fato e as provas constituídas nos autos.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, com aplicação de efeitos infringentes, para reformar a r. sentença. Sucessivamente, postula para que seja afastada a correção da parcela “h” com base na cotação da arroba de boi publicada pelo CEPEA/ESALQ, ou ainda, que sejam aclaradas as matérias de fato.

Contrarrazões (id. 235414151). Alega não haver vícios a serem sanados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostos vícios de omissão e contradição.

Trata-se de Apelação interposta de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução, cuja execução tem por objeto o recebimento da parcela “h” do Contrato Particular de Compromisso de Permuta de Imóveis e outras avenças.

De início, o v. acórdão afastou a alegação de imprescindibilidade do julgamento anterior ou em conjunto com a Ação de Adimplemento Contratual n.
0000375-17.2015.8.11.0091, por entender que a sentença dos embargos à execução é que poderá ter reflexos naquela que, inclusive, foi extinta, sem julgamento de mérito, ante a ausência de regularização do valor da causa e recolhimento das custas. Não há, portanto, ofensa aos artigos 55 e 62 do CPC, nem mesmo a alegada omissão.

Por sua vez, a discussão principal teve por objeto o inadimplemento da parcela “h”. E, neste ponto, o v. acórdão registrou que as parcelas “d” a “k”, inclusive a alínea “h”, não trouxeram expressas o indexador das arrobas de boi, contudo, o mesmo não se deu em relação a parcela “c” anterior, que fixou a arroba de boi ao preço do dia anterior ao vencimento da parcela, segundo os dados da ESALQ-SP.

Nesse cenário, inclusive diante do pactuado no Termo Aditivo, o v. acórdão concluiu que em relação as demais parcelas do preço, a forma de pagamento seria a mesma da parcela “c”. Entendeu, ainda, não ser o caso de incidir a teoria da imprevisão ao contrato, medida que pressupõe a existência de fenômeno de rara excepcionalidade, o que não se visualizou na hipótese. Neste ponto:

Pode-se dizer que a teoria da imprevisão pressupõe existência de fenômeno de rara excepcionalidade.

Nesse viés, não se visualiza onerosidade excessiva, quando ficou estabelecido de forma consciente e voluntariamente, o pagamento da parcela pela conversão da arrobo de boi pelo preço do dia anterior ao vencimento.

A cláusula que diz com o pagamento do preço parcelado, não apresenta qualquer surpresa, onerosidade ou distorção. Aliás, caso o preço da arroba tivesse baixado daquele da data da venda, por certo que não teria se irresignado.

Verdade é que a baixa ou aumento da arroba do boi, não se caracteriza caso fortuito ou força maior, por ser fato plenamente previsível, usual, dentro da variação da cotação do mercado, que é flutuante, atrelado a inúmeras circunstâncias, entre as quais a lei da oferta e da procura.

Verdade, também, que o risco assumido é de ambas as partes, sendo inerente à natureza do contrato comum no agronegócio.

Sob tais aspectos, os argumentos apresentados denotam mera irresignação com o resultado e a tentativa de rejulgamento da controvérsia, a fim de modificar as conclusões do acórdão embargado, o que se mostra inviável na via escolhida.

Cumpre realçar que os embargos de declaração não constituem meio idôneos a sanar eventual
error in judicando
, não lhes sendo atribuível efeito infringente caso não haja, de fato,

omissão, obscuridade ou contradição (AgInt no AREsp 1599071/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Realça-se, ainda, a orientação do STJ no sentido de que “se os fundamentos adotados bastam a justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte”. (AgInt no AREsp n. 2.402.071/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe 29/11/2023). Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada bem como a ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.500.162/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado aos 25/11/2019, DJe de 29/11/2019)

Resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

Não fosse isto, certo é que o presente recurso tem o propósito de prequestionamento da matéria, ressaltando-se a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais citados pela parte. Nesse sentido:

“Não cabe ao julgador rebater todos os argumentos e raciocínios expendidos pela parte, bastando que motive sua decisão em atenção ao princípio do devido processo legal. Neste sentido: “...Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007.”
(STJ, REsp nº 1.187.130/RS, j. 26/9/2017).

Para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, a violação à determinada norma ou dissídio sobre sua interpretação não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no acórdão de origem.

A decisão deve conter fundamento jurídico e não, obrigatoriamente, fundamentação legal, bastando, pois, que a matéria seja examinada, apontando-se os fundamentos adequados, a fim de que o recurso cumpra o seu objetivo.

É o que estabelece o art. 1.025 do CPC:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024